Tribunal: TJDFT
Processo: 0746367-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SÚMULA 33 DO STJ.1 – Competência territorial. Cédula de crédito rural. Nas ações em que se discute direito decorrente de contrato de empréstimo vinculado a cédula de crédito rural a competência territorial se define pelo foro onde se acha agência ou sucursal (art. 53, inciso III, b, do CPC), a qual concorre com o foro do lugar da sede do réu (art. 46, caput do CPC). A circunstância de o réu ter mais de um domicílio autoriza que seja demandado em qualquer deles (art. 46, § 1o. do CPC).2 – Súmula 33. Distinção. Em face do que dispõe a Súmula 33 do STJ, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. O ato judicial que deixa de seguir a orientação constante de súmula exige a demonstração de distinção, que se dá com elementos fáticos que evidencie prejuízo à defesa do aderente de cláusula de eleição de foro, situação não presente no caso em exame.3 – Recurso conhecido e provido.
f